Tribunal: STF
Processo: ADI 5363
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVOS DO DECRETO 43.080/2002 E DO DECRETO 48.589/2023 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE BENS E DE PESSOAS - ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DA CESTA BÁSICA. BENEFÍCIOS FISCAIS. CONCESSÃO CONDICIONADA À ORIGEM OU À PROCEDÊNCIA DO BEM. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 152 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPRESSÃO DE RESTRIÇÕES INCONSTITUCIONAIS A DIREITOS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES LEGISLATIVAS OU EXECUTIVAS. REVOGAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 43.080/2002. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.



    1. O tratamento inconstitucional por restrição de beneficiários de norma legal impõe ao órgão responsável pelo controle de validade duas opções lógicas e apriorísticas: i) invalidar completamente o benefício, ou ii) invalidar a restrição, de modo a estender o tratamento mais favorável segundo o critério constitucionalmente adequado.



    2. O caso sub examine versa benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Comunicação e de Transporte Interestadual e Intermunicipal de Bens e de Pessoas - ICMS incidente sobre produtos da cesta básica, impondo à Suprema Corte o dever de ponderar em seu cálculo de constitucionalidade variáveis específicas que nem sempre estão em discussão noutras matérias também ligadas a direitos fundamentais ou ao cerne inexorável de nossos modelos de República e de Estado. O pedido formulado pelo Requerente implica a extensão dos benefícios fiscais a produtos materialmente idênticos aos produtos beneficiados, porém de origem diversa.



    3. Benefícios fiscais podem implicar verdadeiras despesas ou gastos tributários (tax expenditures), que afetam o custeio de ações e programas relevantes para a população local, razão pela qual, sempre que o benefício fiscal corresponder a um gasto tributário destinado a custear a concreção de direitos indisponíveis ou fundamentais, será cabível o controle de constitucionalidade sem risco de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes: MI 232, Plenário, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 27/3/1992; RE 410.715-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 3/2/2006; RE 464.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/2010; RE 592.581, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/2016.



    4. In casu, está-se diante de gasto tributário destinado a fomentar operações com a cesta básica, o que significa dar concreção ao direito fundamental à alimentação (artigos 6º, caput; 7º, IV; 208, VII; e 212, § 4º, CRFB), cuja restrição, em regra, é juridicamente impossível.



    5. O gasto tributário aos produtos, limitado com base na respectiva origem pelo Estado de Minas Gerais, criou inadmissível distinção entre entes federados e entre contribuintes, em franco prejuízo aos consumidores, de modo a violar o artigo 152 da Constituição Federal. Precedente: ADI 3.410, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/6/2007.



    6. A revogação ou exaurimento da eficácia jurídico-normativa do dispositivo impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, porquanto o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/12/2014.



    7. In casu, a ação direta carece de objeto quanto ao Decreto estadual 43.080/2002 (antigo RICMS/MG), que foi revogado pelo Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual RICMS/MG), razão pela qual se impõe o conhecimento apenas parcial da demanda.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade das expressões “desde que produzidos no Estado” presente no Item 22, “a” e “b”, da Parte 1 do Anexo II, e “produzidos no Estado” constante dos Itens 14 e 14.1 da Parte 1 do Anexo X do Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - RICMS/MG), bem como para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 45; 112, I, “f”, 1; e 185, IX; aos Itens 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 57 e 58 da Parte 6 do Anexo II; aos Itens 10 e 11 da Parte 1 do Anexo IV; ao artigo 153, I e II, da Parte 1 do Anexo VII; aos Itens 16.0, 16.1, 17.0, 17.1, 18.0, 18.1, 24.0, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 e 24.5 da Tabela 17 da Parte 2 do Anexo VII; e ao artigo 323, II, “a”, “b”, “c” e “d”, da Parte 1 do Anexo VIII, todos do Decreto 48.589/2023 do Estado de Minas Gerais (atual Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços - RICMS/MG), de modo a afastar qualquer restrição à respectiva aplicação ou aplicação diferenciada baseada na origem dos bens tributados.